Tribunal: STF
Processo: HC 68991
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-10
Data de publicação: 1992-03-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RÉU CONDENADO A DOIS ANOS DE RECLUSÃO
(CP, ART. 155, PAR. 4., IV). OMISSAO QUANTO AO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA. CÓDIGO PENAL, ART. 59. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO,
EM PARTE, PARA QUE O JUIZ, SUPRINDO A OMISSAO DA SENTENÇA,
CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO, FIXE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.